Tribunal: TJBA
Processo: 8026577-58.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Procedimento Comum Cível nº 8026577-58.2023.8.05.0000 Autor: Município de Pedrão Advogado: Jaime DAlmeida Cruz (OAB BA 22.435) Réu: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Deyse Deda Catharino Gordilho Relator: Mario Alberto Simões Hirs AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PEDRÃO. INSCRIÇÃO PARA CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM SECRETARIA DE TURISMO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DE SÃO JOÃO. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE TERMINADA A SELEÇÃO ANTES DA INTIMAÇÃO DA ORDEM LIMINAR ANTECIPATÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE EVENTUAL INAÇÃO DO ESTADO. INTERESSE DO AUTOR NO RESULTADO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO PARA CONVÊNIO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2023. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL PARA O ÓBICE. INJURIDICIDADE. EXIGÊNCIA. INCABIMENTO. EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E 26 DA LEI N. 10522/2022. NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DO EVENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento comum cível nº 8026577-58.2023.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar e JULGAR PROCEDENTE o pedido, pelas razões adiante expostas.